Tribunal: STF
Processo: RE 78142
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO. RESSARCIMENTO DESCABIVEL. PARA
OS CASOS DE DEMORA NO PAGAMENTO DO VALOR DO IMÓVEL DESAPROPRIADO, A
LEI N 4.686, DE 1965, CONCEDE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS,
TORNANDO-SE, PORTANTO, INADMISSIVEL QUALQUER OUTRA ESPÉCIE DE
INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.